Tribunal: TCU
Processo: 023.863/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7918/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.863/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Danilo Alves Pereira (CPF XXX.242.224-XX); Dannily Mousinho Castro (CPF XXX.861.244-XX); Dilson de Araujo Andrade (CPF XXX.490.925-XX); Elivelthon Carlos do Nascimento (CPF XXX.261.494-XX); Isac Gabriel Abrahao Bomfim (CPF XXX.865.253-XX); Jorge Murilo Brasil Palma (CPF XXX.433.215-XX); Miguel Vicente Canafistula de Oliveira (CPF XXX.204.383-XX); Pedro Henrique Rodrigues (CPF XXX.011.064-XX); Viviane de Menezes Ramalho Souza (CPF XXX.941.164-XX) e Weiner Soares de Lima (CPF XXX.482.931-XX). 1.3.Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.